Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-14.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001218-14.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), VILMAR MOURA DE ARAUJO - CPF: 852.451.782-49 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL de TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO PROFERIDO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DO “MANDAMUS”. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.

O impetrante interpôs recurso inominado, expondo a tempestividade trazida no presente
mandamus,
além de arguir a inexistência de relação jurídica;

2.

Observa-se que o recurso inominado já foi submetido ao julgamento, implicando assim, no reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança manejado, em face de decisão judicial, à luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do

Código de Processo Civil;

3.

Perda o objeto do mandado de segurança;

4.

Extinção do processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado por
Vilmar Moura de Araujo,
em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1006198-86.2019.8.11.0002
, que deixou de receber e dar seguimento do recurso inominado, em razão da intempestividade.

O impetrante afirma que o recurso foi protocolado tempestivamente e antes do encerramento do prazo, o que evidencia a sua tempestividade, razão pela qual, requer liminarmente, que seja deferido o recebimento do recurso, tendo em vista sua inequívoca tempestividade, bem como seja concedida a segurança do presente sem a necessidade de pagamento do preparo, a fim de que o recurso inominado seja conhecido.

Foi deferida a liminar pleiteada (id. 196340664).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024